Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-16.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015977-16.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KARITA CRISTINA GOIS - CPF: 021.359.781-08 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015977-16.2025.8.11.0015.

Origem:
1ª Juizado Especial do Sinop
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
KARITA CRISTINA GOIS
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO. AFASTAMENTO DA SEDE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) diárias à servidora KARITA CRISTINA GOIS.

2.

A condenação decorre da participação da servidora, lotada em Sinop/MT, em curso de formação inicial de caráter obrigatório, realizado presencialmente em Cuiabá/MT, no período de 18/07/2024 a 30/09/2024.

3.

O Estado recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, com base em três fundamentos principais: (i) a inexistência de "afastamento da sede", ao argumento de que a servidora esteve, durante o curso, administrativamente lotada na Gerencia da Escola Estadual de Socioeducação em Cuiabá, conforme Portaria n.º 003/2024/SAJUSESP; (ii) a descaracterização do caráter "eventual ou transitório" do deslocamento, por ter excedido o prazo de 30 dias previsto no Decreto n.º 189/2023; e (iii) a violação ao princípio da vinculação ao edital (Edital n.º 001/2018/SEJUDH), que previa a obrigatoriedade do curso sem dispor sobre o pagamento de diárias.

4.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a natureza indenizatória da verba e o afastamento fático de sua sede funcional como fato gerador do direito.

5.

Foi estabelecido que a lotação provisória na unidade de ensino constitui uma ficção jurídica de natureza meramente organizacional, destinada a submeter o servidor-aluno à hierarquia do curso. Tal ato administrativo não possui o condão de alterar a sede funcional do servidor, que permanece sendo aquela de sua lotação original e definitiva (Sinop/MT). Para fins de percepção de diárias, prevalece a realidade fática do deslocamento, que impôs à servidora despesas extraordinárias de moradia e alimentação, sendo este o exato pressuposto da verba indenizatória prevista no art. 79 da LC n.º 04/1990.

6.

A interpretação do Decreto n.º 189/2023 deve ser sistemática. O conceito de "transitório" contrapõe-se a "permanente", e o curso de formação, por ter prazo definido, é intrinsecamente transitório. A definição de afastamentos de até 30 dias não exclui o direito em períodos superiores. Prova disso é o art. 6º do mesmo decreto, que estabelece um limite mensal de 15 diárias, prevendo, implicitamente, afastamentos que se estendam por mais de um mês. A Administração não pode impor um curso de longa duração, exigido por lei de carreira (Lei n.º 9.688/2011), e, contraditoriamente, usar essa duração para negar a compensação devida.

7.

O edital do concurso público rege a relação jurídica com o candidato. Após a posse, o servidor passa a ser regido pelo estatuto funcional. O edital não pode, por omissão ou disposição, suprimir direitos previstos em lei de hierarquia superior. O silêncio do edital sobre as diárias não implica renúncia a um direito legalmente constituído, de natureza indenizatória e, portanto, irrenunciável.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. AJUDA DE CUSTO. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual para condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, em razão de deslocamento para participação em curso de formação, realizado entre 16/04/2024 e 28/06/2024, em Cuiabá/MT. O servidor, lotado em Sinop/MT, requereu o pagamento das diárias não recebidas. O juízo de origem reconheceu o direito ao pagamento parcial das diárias com base no afastamento comprovado da sede de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; e (ii) estabelecer se houve mudança formal de lotação do servidor, que afastasse o direito à ajuda de custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.688/2011 estabelece a obrigatoriedade de curso de formação com carga mínima de 480 horas para os profissionais do sistema socioeducativo, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede de lotação do servidor.

4. A Lei Complementar nº 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto nº 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração.

5. O servidor encontrava-se formalmente lotado em Sinop/MT, sendo o deslocamento para Cuiabá/MT comprovado por documentos acostados aos autos, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional.

6. A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.”
(N.U 1018789-65.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

11.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025